Tribunal: TJES
Processo: 5001835-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001835-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: TAMYRIS CUPPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001835-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS:
TAMYRIS CUPPARI E THIAGO MIGUEL SANTOS CUPPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
– processo n.º 0036500-33.2019.8.08.0024 – ajuizada por Tamyris Cuppari em desfavor de Thiago Miguel Santos Cuppari e do Banco Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela, “
visando a suspensão do leilão do referido imóvel, bem como a citação do réu para que pague, no prazo de 3 (três) dias, as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em atraso e, caso não seja efetuado o pagamento, prossiga com o bloqueio dos bens do Executado, via RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, suficientes para quitar o débito
”
–
documento ID 1140655 (fls. 191-193).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1140547 – págs. 07-17) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
regularidade da notificação para purgar a mora;
(2)
regularidade do procedimento do leilão;
(3)
ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida pleiteada pela Autora da ação, ora Agravada.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel discutido nos autos.

Decisão (documento id 1550290) indeferindo o pedido liminar, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 02 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face da r. Decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0036500-33.2019.8.08.0024 ajuizada por Tamyris Cuppari em desfavor de Thiago Miguel Santos Cuppari e do Itaú Unibanco, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela “visando a suspensão do leilão do referido imóvel
, bem como a citação do réu para que pague, no prazo de 3 (três) dias, as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em atraso e, caso não seja efetuado o pagamento, prossiga com o bloqueio dos bens do Executado, via RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, suficientes para quitar o débito”.

O
Eminente Relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
proferiu voto para negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria posta em discussão.

E compulsando atentamente o caderno processual, bem como ponderando as razões expostas pelo recorrente, peço vênia para inaugurar divergência. Explico.

Conforme consta nos autos, a agravada

Tamyris Cuppari
alega ter sido casada com o requerido Thiago Miguel Santos Cuppari,

porém, quando do divórcio consensual, restou acordado que as prestações do financiamento do apartamento e os impostos relacionados ao imóvel ficaram sob responsabilidade do ex-marido.

Todavia, segundo narra a autora, o ex-marido deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel e, em decorrência desse inadimplemento, a Instituição Bancária deu início ao procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97 relativo à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O magistrado de piso, na decisão agravada, determinou a suspensão do leilão com base na probabilidade de direito da autora em face do acordo de divórcio juntado.

Contudo, em que pese os judiciosos fundamentos da decisão agravada, tenho que assiste razão ao recorrente no sentido de que o acordo firmado entre os ex-cônjuges não possui eficácia em relação ao Banco credor, visto que não aquiesceu com a cessão do débito.

Conforme prevê o Código Civil, no artigo 299, há necessidade de
consentimento expresso do credor
na

cessão de dívida, vejamos:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

No caso em tela, não restou comprovado o consentimento do Banco agravante para a transferência da dívida, em sua totalidade, para o agravado Thiago Cuppari.

De forma que, ao que tudo indica, a cessão do objeto do contrato de financiamento, sem a anuência, seria ineficaz perante a Instituição Financeira.

Destaco jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE GAVETA. SEM COBERTURA DE FCVS. PRECEDENTES. STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1628062/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. "CONTRATO DE GAVETA". EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a cessão de contrato de mútuo, com garantia hipotecária, é ineficaz perante a instituição financeira sem sua anuência.

2. Considerando a base fática assentada pelas instâncias de origem, inalterável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ), deve ser rejeitada a tese de que houve concordância tácita do banco com a cessão dos direitos entre a mutuária original e as agravantes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1434589/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Dessa forma, em razão do inadimplemento dos devedores, cabível o procedimento de cobrança da dívida nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Diante do exposto, peço vênia ao e. Desembargador Relator para, divergindo do posicionamento externado,
dar provimento ao recurso
possibilitando o prosseguimento do leilão do imóvel.

É como voto.

V O T O

Eminentes Pares,

Ouvi com atenção aos pronunciamentos dos julgadores que me antecederam e assinalo, de logo, que estou
ADERINDO também à divergência
outrora inaugurada pelo culto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, tal qual fez o eminente Relator nesta oportunidade.

Aproximadamente dois anos antes de se casarem, em setembro de 2013,
Tamyris Cuppari
e
Thiago
Miguel Santos Cuppari
firmaram contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária junto ao
Banco Itaú Unibanco S/A
, pretendendo adquirir o apartamento nº 204, do Ed. Violeta, situado na cidade de Serra/ES.

Em abril de 2015, os dois contraíram matrimônio no regime da comunhão parcial e, tempos mais tarde (em março de 2019), à vista da insustentabilidade da vida comum, entabularam escritura pública de divórcio. Na escritura, ajustaram os ex-cônjuges que “
As prestações do financiamento do apartamento e os impostos relacionados ao imóvel ficar[iam] sob responsabilidade do [varão], até a venda do referido bem. Vendido o imóvel, o valor ser[ia] direcionado para a quitação das parcelas restantes do financiamento, sendo q
u
e, no caso de quantia remanescente, esta [seria] destinada à [virago]
”.

E
m dezembro d
aquele mesmo ano (
2019
)
,
Tamyris
ajuizou ação de execução
de título extrajudicial em face de
Thiago
,
sustentando que o ex-cônjuge
não vinha honrando
com os pagamentos das prestações do imóvel
e
que, em decorrência disso,
já havia sido designado
leilão público do bem, em procedimento movido pelo
Banco Itaú.
A virago requereu, liminarmente, a suspensão do leilão, sendo
tal
providência deferida pelo Juízo
a quo
,
ensejando a interposição do recurso em apreço pela instituição financeira.

O banco é parte na ação de execução e, mesmo assim, foi atingido pelos efeitos da decisão objurgada, interpondo recurso na condição de terceiro interessado. Na mesma linha do que assinalou o Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, também entendo que não há possibilidade de afetação da esfera jurídica do banco agravante em decorrência do descumprimento de acordo do qual não participou e nem teve conhecimento.

Quando aceitou os termos do ajuste, bem ou mal orientada juridicamente,
Tamyris
anuiu com uma cláusula de partilha que se vinculava a uma sequência de eventos futuros e incertos (
rectius
: condições, na forma art. 121, do CC/02
1
), quais sejam: a assunção por parte de
Thiago
de todas as despesas vinculadas ao apartamento, a superveniência da venda do bem e, porventura, o sobejamento de algum valor a ser repassado a ex-esposa. Firmando tal cláusula, a virago não só assumiu os riscos de que a inadimplência do varão repercutisse sobre sua eventual meação, mas também os riscos de que o não pagamento gerasse consequências jurídicas e econômicas para ela mesma, já que figurava como signatária do contrato de financiamento habitacional tanto quanto o varão.

Para o
Banco Itaú
,
Tamyres
nunca se desvinculou da dívida e – desde que cuide a instituição financeira de adotar as cautelas previstas na
Lei nº
9.514/97
– não há como impedi-la de excutir garantia validamente ajustada com ambos os tomadores do empréstimo, concretizando o leilão do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária.

O descumprimento do acordo de divórcio é matéria a ser dirimida entre os ex-cônjuges e em nada afeta o contrato que firmaram com o
Itaú
antes mesmo da contração do casamento. Ambos são signatários do contrato de financiamento, igualmente responsáveis por quitá-lo e igualmente submetidos às consequências jurídicas de seu inadimplemento.

R
egistro,
por último,
que
Tamyris

não reside no imóvel em testilha, de modo que o leilão não lhe impõe nenhum prejuízo irreparável ou dano a sua dignidade. Outrossim, o apartamento foi avaliado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ao passo que a dívida para com o
Itaú
esta quantificada em mais de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a indicar que, muito provavelmente, não houve
dispensação de enormes esforços financeiros por parte da virago e não é desarrazoada a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira credora.

Ante o exposto,
respeitosamente adiro ao raciocínio da divergência inaugurada pelo Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, neste ato também com a adesão do eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO SUB EXAMINE
manejado pela instituição financeira.

É como voto!

1
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001835-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS:
TAMYRIS CUPPARI E THIAGO MIGUEL SANTOS CUPPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
– processo n.º 0036500-33.2019.8.08.0024 – ajuizada por Tamyris Cuppari em desfavor de Thiago Miguel Santos Cuppari e do Banco Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela, “
visando a suspensão do leilão do referido imóvel, bem como a citação do réu para que pague, no prazo de 3 (três) dias, as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em atraso e, caso não seja efetuado o pagamento, prossiga com o bloqueio dos bens do Executado, via RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, suficientes para quitar o débito
”
–
documento ID 1140655 (fls. 191-193).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1140547 – págs. 07-17) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
regularidade da notificação para purgar a mora;
(2)
regularidade do procedimento do leilão;
(3)
ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida pleiteada pela Autora da ação, ora Agravada.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão recorrida.

A Autora da ação principal afirma ter sido casada com o Requerido, também Agravado, pelo regime de separação parcial de bens, havendo o divórcio de comum acordo por Minuta de Escritura Pública de Divórcio Consensual, averbada Divórcio Consensual Extrajudicial com partilha de bens.

Assevera que a partilha de bens, no que importa para o presente feito, ficou acordada da seguinte forma: (i) as prestações do financiamento do apartamento e os impostos relacionados ao imóvel ficaram sob responsabilidade do Agravado, sendo que, vendido o imóvel, o valor seria redirecionado para a quitação das parcelas restantes do financiamento e, caso houvesse quantia remanescente, esta seria destinada à Requerente, ora Agravada.

Todavia, segundo narra, o Agravado deixou de cumprir com suas obrigações, se tornando inadimplente e causando danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial à Autora, ora Agravada, tendo em vista que este deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel, bem como as taxas condominiais.

Em decorrência do inadimplemento do Agravado (Thiago) para com a Agravada (Tamyris) e, consequentemente, com a Instituição Bancária, deu-se início ao procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97 relativo à consolidação da propriedade do devedor fiduciante (no caso, os Agravados) em favor do credor fiduciário (o Banco ora Agravante).

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pela Instituição Agravante, o Magistrado “a quo” não se manifestou sobre a legalidade ou não do procedimento extrajudicial iniciado pelo Banco Agravante, mas tão somente, sobre o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
em favor da Agravada (Tamyris).

Destarte, conquanto a Instituição Bancária queira se valer de seu direito legal de efetivação da adjudicação compulsória, a Decisão recorrida foi pautada no poder geral de cautela, o qual visa a garantia da efetividade processual.

Isto porque, nesse momento processual, o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da Agravada (Tamyris), não sendo razoável, data maxima venia, que se suspenda a Decisão recorrida antes da necessária inauguração do contraditório nesta Instância ad quem, bem como na Instância a quo.

A Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão Agravada.

Destarte, tal qual externado na Decisão recorrida “
a probabilidade de direito da Autora resta clara face ao acordo juntado aos autos. Além disso, a concretização do referido leilão pode lhe ocasionar notáveis prejuízos, tendo em vista os esforços financeiros já despendidos por sua parte, para atenuação do valor do financiamento e a evidente responsabilidade do Executado perante o inadimplemento. Par mais, a negativação do nome da Exequente, no seu íntimo, pode vir a produzir uma preocupação descabida e trazer aborrecimentos até a regularização da situação
” – documento ID 1140655.

Feitas tais considerações, conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001835-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
TAMYRIS CUPPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Continuação do julgamento

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer – processo n.º 0036500-33.2019.8.08.0024 – ajuizada por Tamyris Cuppari em desfavor de Thiago Miguel Santos Cuppari e do Banco Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela, “
visando a suspensão do leilão do referido imóvel, bem como a citação do réu para que pague, no prazo de 3 (três) dias, as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em atraso e, caso não seja efetuado o pagamento, prossiga com o bloqueio dos bens do Executado, via RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, suficientes para quitar o débito
” – documento ID 1140655 (fls. 191-193).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
regularidade da notificação para purgar a mora;
(2)
regularidade do procedimento do leilão;
(3)
ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida pleiteada pela Autora da ação, ora Agravada.

Proferi o voto de relatoria no sentido de manter a Decisão recorrida e, consequentemente, a suspensão do leilão do imóvel descrito nos autos.

Em sessão pretérita o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, inaugurando divergência, externou posicionamento possibilitando o prosseguimento do leilão do imóvel.

Pedi o retorno dos autos para analisar a questão sustentada no voto divergente e, já adianto, que meu posicionamento é no sentido de reformular o entendimento outrora adotado.

Conforme brevemente relatado, a Autora da ação principal afirma ter sido casada com o Requerido, também Agravado, pelo regime de separação parcial de bens, havendo o divórcio de comum acordo por Minuta de Escritura Pública de Divórcio Consensual, averbada Divórcio Consensual Extrajudicial com partilha de bens.

Assevera que a partilha de bens, no que importa para o presente feito, ficou acordada da seguinte forma: (i) as prestações do financiamento do apartamento e os impostos relacionados ao imóvel ficaram sob responsabilidade do Agravado, sendo que, vendido o imóvel, o valor seria redirecionado para a quitação das parcelas restantes do financiamento e, caso houvesse quantia remanescente, esta seria destinada à Requerente, ora Agravada.

Todavia, segundo narra, o Agravado deixou de cumprir com suas obrigações, se tornando inadimplente e causando danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial à Autora, ora Agravada, tendo em vista que este deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel, bem como as taxas condominiais.

Em decorrência do inadimplemento do Agravado (Thiago) para com a Agravada (Tamyris) e, consequentemente, com a Instituição Bancária, deu-se início ao procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97 relativo à consolidação da propriedade do devedor fiduciante (no caso, os Agravados) em favor do credor fiduciário (o Banco ora Agravante).

A despeito, contudo, do acordo celebrado na ação de divórcio, é imprescindível o consentimento expresso do credor, aqui a Instituição Agravante, nos termos do art. 299 do Código Civil – “
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa
”.

Nesse sentido, segue o mencionado precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS MUTUÁRIOS. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. Quanto à alegação de inocorrência da prescrição, observa-se que os argumentos utilizados para fundamentar a tese ora exposta somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas, não cabendo a esta Corte Superior, a fim de alcançar conclusão diversa da estampada no acórdão recorrido, reavaliar o conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 07 do STJ. 3.
Na hipótese dos autos, o imóvel financiado, segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação, foi transferido por meio de 'contrato de gaveta'. Todavia, não houve anuência da seguradora e do agente financeiro para a transferência do financiamento aos promitentes compradores, providência imprescindível
, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.004/90, consoante, inclusive, restou firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1150429/CE (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013, DJe 10/05/2013), sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.794.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE GAVETA
. SEM COBERTURA DE FCVS. PRECEDENTES. STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1628062/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

No caso que ora se examina, não restou comprovada a aquiescência do agente financeiro (Banco Agravante), tornando o acordo celebrando entre os ex-cônjuges ineficaz perante a Instituição Agravante.

Desta forma, em que pese a validade do acordo entre as partes que o celebraram (ex-cônjuges), é cabível o procedimento da dívida realizado pelo Banco, tal qual a hipótese descrita nos autos.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para conhecer do recurso e a ele dar provimento para possibilitar o prosseguimento do leilão do imóvel.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001835-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS:
TAMYRIS CUPPARI E THIAGO MIGUEL SANTOS CUPPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO EM DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE DO EX-CÔNJUGE. CESSÃO DE CRÉDITO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA. PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A despeito, contudo, do acordo celebrado na ação de divórcio, é imprescindível o consentimento expresso do credor, aqui a Instituição Agravante, nos termos do art. 299 do Código Civil – “
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa
”.
2.
não restou comprovado a aquiescência do agente financeiro (Banco Agravante), tornando o acordo celebrando entre os ex-cônjuges ineficaz perante a Instituição Agravante.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.